Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MESMA PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, ampliando o mérito da causa ou o objeto litigioso do processo de forma ulterior.
2. É possível a proposta de reconvenção no interior da própria contestação, pois o Código de Processo Civil de 2015 não faz a mesma exigência prevista no art. 299 do Código de Processo Civil de 1973.
3. A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais.
4. Agravo de instrumento provido.